Tribunal: CARF
Processo: 10980.008151/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008151/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOVINO DO ROSÁRIO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível
concluir que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é o único e exclusivo
documento por meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o
respectivo imóvel encontra-se situado em área de preservação permanente, já
que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar
perfeitamente a existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins
de proteção ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO
TÉCNICO
ELABORADO
POR
PROFISSIONAL
HABILITADO.
DESNECESSIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A efetiva comprovação de que o imóvel rural localiza-se em Área de
Preservação Permanente - APP para fins de isenção do ITR pode ser realizada
através de Laudo técnico elaborado por profissional habilidade, não havendo
necessidade, portanto, de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para
tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Wilderson Botto, Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008151/2008-39
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR relativo aos exercícios de 2004 e 2005,
constituído em decorrência da falta de comprovação da Área de Preservação Permanente – APP
e do Valor da Terra Nua - VTN, de modo que o crédito resultou apurado no montante total de R$
94.760,59, incluindo-se aí a cobrança do imposto, os juros de mora e a multa de ofício de 75%
(e-fls. 79/91).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls. 83/91, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração uma vez que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou a Área de Preservação Permanente declarada através do
Ato Declaratório Ambiental – ADA e não apresentou o Laudo de Avaliação para comprovar o
Valor da Terra Nua, sendo que, ao final, o VTN foi arbitrado a partir das informações do SIPT.
O contribuinte foi regularmente notificado da autuação fiscal em 17.06.2008 (e-
fls. 97) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de e-fls. 111/127 em que alegou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Que, à exceção do Ato Declaratório Ambiental – ADA, havia apresentado
todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal para tentar
comprovar que a integralidade da área do imóvel faz parte do ecossistema
da Mata Atlântica, inseria em Área de Proteção Ambiental – APA da Serra
do Mar;
(ii)
Que a autoridade fiscal equivocou-se ao considerar o valor da terra nua por
hectare prevista para terras mistas não mecanizáveis, tendo ignorado, pois
as informações constantes no memorial descritivo em que estava exposto
que se tratava de área de preservação permanente composta por morros,
serras e montanhas e que, portanto, não se tratava de terras mistas e muito
menos com potencial;
(iii)
Que a autoridade descumpriu o artigo 142 do CTN e agiu de forma
arbitrária ao desconsiderar as informações e documentos apresentados; e
(iv)
Que o lançamento violava o princípio do não confisco previsto no artigo
150, inciso IV da Constituição Federal.
A propósito, note-se que, à exceção do Ato Declaratório Ambiental – ADA, o
contribuinte apresentou todos os documentos solicitados na intimação na tentativa de comprovar
que a área do imóvel faz parte do ecossistema da Mata Atlântica inserida em Área de
Preservação Permanente – APP da Serra do Mar.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu a nulidade do Auto de
Infração, a conversão do julgamento em diligência e o provimento da impugnação, tendo
apresentado todos os documentos solicitados.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, ai, em Acórdão de e-fls. 179/197, a 1a Turma
da DRJ de Campo Grande – MS acabou entendendo por julgá-la parcialmente procedente, haja
vista que a avaliação do imóvel havia sido efetuada com base na tabela da Secretaria de
Agricultura do Estado do Paraná em que foi utilizado o enquadramento da área total como terras
inaproveitáveis ou terra mista, enquanto que a autoridade fiscal havia as enquadrado como áreas
não mecanizáveis, de modo que o Valor da Terra Nua foi alterado para R$ 71.391,60 (exercício
de 2004) e R$ 63.742,50 (exercício de 2005) e, aí, o valor do imposto devido foi
consequentemente alterado para R$ 3.345,41 e R$ 2.985,90, respectivamente. Ao final, o
referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004, 2005
Nulidade do Lançamento.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
Prova Pericial.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental - APA
Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a, entre
outros, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor cientifico ou histórico e asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção e esteja reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolizado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal conforme previsto em
lei é passível de modificação, se na contestação forem oferecidos elementos de
convicção, embasados em documentos hábeis e idôneos que justifique a revisão
pretendida pelo requerente.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 25.06.2010 (e-fls. 203) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 205/227,
protocolado em 26.07.2010, sustentando, as razões do seu descontentamento no que diz com a
tempestividade da impugnação. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
A Decisão recorrida:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância dispôs que muito embora o
contribuinte tenha declarado que se trata de área de preservação
permanente, a área não foi considerada como isenta por falta do
cumprimento do requisito legal para tanto que consubstancia-se a partir da
apresentação do ADA ao Ibama, sendo que tal fato não descaracteriza a
natureza do solo e a aptidão agrícola do imóvel;
(ii)
Da Impugnação e Decisão da Delegacia de Julgamento em Campo Grande
– MS:
- Que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu que o ADA não foi
apresentando, sendo que o contribuinte só poderia beneficiar-se da redução
do ITR com a protocolização tempestiva do ADA no Ibama, de modo que
para exclusão do ITR não bastaria que a propriedade estivesse inserida em
APA, sendo que apenas seriam aceitas as declaradas em caráter específico
em relação a determinadas áreas de propriedade particular e não as
declaradas em caráter geral por região local ou nacional; e
- Que a autoridade julgadora de pisto também afirmou que mesmo nas
áreas onde o corte esteja proibido é possível desenvolver atividades
econômicas de extrativismo, manejo florestal sustentado, bem assim que
as áreas compostas por florestas nativas, primárias e secundárias não
averbadas como áreas de reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de isenção somente seriam afastas da tributação do ITR com o
advento da Lei n° 11.428/2006, sendo que não haveria justificativa para
reconhecer que as áreas ocupadas com vegetação primária se
enquadrariam como áreas isentas do ITR, de modo que o procedimento
fiscal estaria correto.
(iii)
Do Recurso Voluntário:
- Que apresentou Laudo Técnico de responsabilidade do Eng. Hélio Loch
em que comprova de forma inequívoca através dos documentos ali
anexados que se trata de área de interesse ecológico e de proteção
ambiental da Mata Atlântica, APA da Serra do Mar e, ainda, de
Monumento Natural Estadual e Área de Interesse Turístico Marumbi, não
restando dúvidas de que a área era efetivamente de preservação
permanente;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

- Que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio CARF
dão conta de que a incidência do ITR deve ser afastada nas hipóteses em
que há a demonstração de que se trata de área de preservação permanente,
de modo que a falta de apresentação do ADA não pode descaracterizar a
natureza da área de preservação permanente;
- Que a própria autoridade tributária já tinha reconhecido a regularidade
das áreas como sendo de preservação permanente, pois as Declarações de
ITR vinham sendo regularmente apresentadas sempre nesse mesmo
sentido e todas foram homologadas nessa condição de que se tratavam de
áreas de preservação permanente;
- Que as condições da área não permitem qualquer tipo de exploração em
virtude do tipo de topografia e em razão de estar inserida em área de
interesse ecológico sujeita, portanto, a todas as limitações da legislação
ambiental; e
- Que após a lavratura do Auto de Infração, procedeu ao protocolo do
ADA no Ibama e que, na oportunidade, foram inseridas no SINEMA todas
as informações ali contidas correspondentes ao imóvel como sendo de área
de preservação permanente, de modo que a incidência do ITR foi afastada,
restando-se observar que ainda que a data do protocolo do ADA tenha sido
posterior à lavratura do Auto de Infração, é incontroverso que a área em
questão é de preservação permanente, conforme declarado ao IBAMA e
constante do ADA em anexo.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do recurso
voluntário e pelo cancelamento da autuação e consequente exclusão da tributação do ITR por se
tratar de áreas de preservação permanente.
Pelo que se nota, a discussão gira em torno da ausência da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, o qual, segundo o recorrente, não é imprescindível para que a
área objeto da autuação seja considerada como Área de Preservação Permanente – APP.
Passemos, então, à análise das alegações tais quais formuladas.

Das Áreas de Preservação Permanente e da dispensabilidade de apresentação
do ADA

De início, registre-se que o cerne da discussão em sede recursal diz respeito
apenas à necessidade ou não de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins
de reconhecimento de Área de Preservação Permanente e isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR.
Conforme se verifica da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de e-fls. 83/91, a autoridade fiscal teria concluído pela glosa da área de preservação permanente
tal qual informada nas DIAT dos anos exercícios de 2004 e 2005 (fls. 15/21 e 23/29) tendo em
vista que o ora recorrente não havia apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA, sendo
que, no entendimento da autoridade, a utilização do ADA para efeitos de redução do valor a
pagar do ITR era obrigatória. Confira-se:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

“O contribuinte não apresenta o protocolo do Ato Declaratório Ambiental-ADA
requerido
junto ao IBAMA, conforme solicitado na intimação encaminhada, e em consulta & base
de dados referentes aos ADA entregues não foi localizado protocolo para o imóvel em
questão.
O § 1°, art. 17-0, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei no 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
No mesmo sentido, o inciso I, § 3°, art. 9o da Instrução Normativa/SRF no 256/02,
dispõe que para fins de exclusão da Área tributável, as Áreas de preservação
permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de servidão
florestal, de interesse ecológico e as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual do imóvel rural deverão ser obrigatoriamente informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de ate seis
meses, contado a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
[...]
Com base no exposto acima e tendo em vista o disposto pelos art. e inciso III, art. 149
da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa das áreas não tributáveis originalmente
declaradas nos exercícios 2004 e 2005, com alteração da área tributável de 0,0 hectares
para 849,9 hectares.”
A propósito, a autoridade julgadora de 1a instância também entendeu seguir essa
mesma linha de entendimento, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“No presente caso, verificamos que não fora apresentado ate a presente data, o
requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA para o imóvel rural em
questão. O proprietário de imóvel rural somente pode se beneficiar da redução sobre o
Imposto Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação ambiental, com a
protocolização tempestiva do ADA perante ao lbama. É um beneficio concedido àquele
que protege as áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, sendo extensivo às
propriedades que possuem Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de
Interesse Ecológico e Servidão Florestal.”
Pois bem. A regulamentação dessa matéria encontra-se prevista no artigo 10, § 1o,
inciso II e § 7o da Lei n° 9.393/1996, com redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória n°
2.166/2001, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n° 9.393/1996
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento
da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).” (grifei).
O artigo 10 do Decreto n° 4.382/02, o qual regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR tratou da
área tributável da seguinte forma:
“Decreto n° 4.832/02
Seção II - Da Área Tributável
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).” (grifei).
A propósito, note-se que o artigo 17-O da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981,
com redação dada pela Lei n° 10.165/00, passou a prever o seguinte:
“Lei n° 6.938/1981
Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).” (grifei).
Ainda que o artigo 17-O, § 1o da Lei n° 6.938/1981 prescreva de forma imperativa
que a utilização do ADA para fins de redução do valor a pagar a título de ITR é obrigatória,
decerto que a norma ali constante não deve ser analisada isoladamente e, portanto, sua aplicação
deve restringir-se tão-somente às hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha
como condição o próprio protocolo tempestivo do Ato Declaratório Ambiental.
A partir da interpretação sistemática dos artigos 10, inciso II e § 7o da Lei n°
9.393/96, 10, inciso I a VI e § 3o do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, pode-
se afirmar que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR deve ser obrigatória apenas no
que diz com (i) as áreas de reserva particular do patrimônio natural, (ii) as áreas de interesse
ecológico para a proteção de ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições previstas no artigo 10, incisos I e II do Decreto
n° 4.382/2002 e, por fim, (iii) as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Com efeito, as áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e as áreas
de servidão florestal ou ambiental estão excluídas da exigência do ADA para fins da fruição de
isenção do ITR em razão do caráter interpretativo do artigo 10, § 7o da Lei n° 9.393/96, o qual
trata expressamente dessas áreas. E ainda que as referidas áreas estejam mencionadas no artigo
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

10, caput da Lei n° 4.382/02, decerto que a interpretação aí deve ser realizada de forma
sistemática no sentido da exclusão da obrigatoriedade do ADA.
Em suma, a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA não pode ser
considerado como o único e exclusivo documento por meio do qual o proprietário rural faça jus à
isenção do ITR relativo aos imóveis rurais situados em áreas de preservação permanente e áreas
de reserva legal, já que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar
perfeitamente a existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou o requerimento do ADA não se
perfazem como os únicos meios de comprovação de tais áreas.
Note-se que o Poder Judiciário consolidou entendimento no sentido de que a
apresentação do ADA é desnecessária para fins de exclusão do cálculo do ITR relativamente às
áreas de preservação permanente e de reserva legal cujos fatos geradores sejam anteriores ao
advento da Lei n° 12.615/121.
Nesse contexto, destaque-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade do ADA
para fins de isenção do ITR das áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal,
restando-se observar, por oportuno, que a referida orientação acabou sendo incluída no item
1.25, alínea “a” da Lista de dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos nos
termos do artigo 19, inciso II da Lei n° 10.522/20022. Confira-se:
“Parecer PGFN/CRJ/N° 1329/2016
[...]
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento2 , as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo,
portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o
contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e

1 Confira-se os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
5.2.2007; REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp
812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/03/2015, dentre outros.
2 Cf. Lei n° 10.522/2002. Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
(i) a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como condição para a
concessão da isenção do ITR;
(ii) a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR; e
(iii) a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
15. Em razão disso, propõe-se que seja dada nova redação à Observação do item 1.25,
“a”, da Lista de contestar e recorrer, com vistas a alinhá-la às conclusões mencionadas
acima:
Observação: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal,
de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC,
reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção,
tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.”
A partir de então, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem se
consolidado no sentido de que a apresentação do ADA é dispensável para fins de comprovação
da delimitação das áreas de preservação permanente e de reserva legal, sobretudo quando o
contribuinte consegue comprovar através da apresentação de Laudo Técnico e/ou outros
elementos probatórios que bem atestem a efetiva existência de tais áreas, conforme se pode
verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a alterar o
valor da terra nua com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
(Processo n° 11040.720074/2007-91. Acórdão n° 2401-008.431. Conselheiro Relator
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Redator designado Rayd Santana Ferreira.
Sessão de 05.10.2020. Acórdão publicado em 26.11.2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
(Processo n° 10183.720555/2007-17. Acórdão n° 0202-009.243. Ceonselheiro(a)
Relator(a) Maria Helena Cotta Cardozo. Redator designado João Victor Ribeiro
Aldinucci. Sessão de 18.11.2020. Acórdão publicado em 04.01.2021).” (grifei).
Inclusive, registre-se que essa Turma julgadora tem compartilhado desse
entendimento ao sustentar que para que haja a isenção do ITR sobre áreas de preservação
permanente é necessária a comprovação da existência efetiva de tais áreas através da
apresentação de Laudo Técnico. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por
outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008151/2008-39

Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a
comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da
apresentação de Laudo Técnico.
(Processo n° 10183.720057/2007-66. Acórdão n° 2201-007.638. Conselheiro Relator
Daniel Melo Mendes Bezerra. Sessão de 07.10.2020. Acórdão publicado em
06.01.2021).”
Considerando, pois, que o ora recorrente acostou aos autos Laudo técnico firmado
por profissional habilitado acompanhado do respectivo ART, mapa de uso e memorial descrito
(fls. 49/59) e que tal documentação bem atesta que o imóvel rural objeto da presente autuação
encontra-se integralmente localizado em Área de Preservação Permanente - APP, entendo por
reconhecer da isenção do ITR do imóvel cuja área total foi declarada em 849,9 hectares nos
exercícios de 2004 e 2005.
Por fim, ressalte-se, ainda, que a maioria dos conselheiros da turma entendeu por
acompanhar este Relator apenas pelas conclusões, já que enquanto este Relator sustentou que, a
partir da interpretação sistemática dos 10, inciso II e § 7o da Lei n° 9.393/96, 10, inciso I a VI e §
3o do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, o ADA não é exigível em relação às
áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de servidão florestal ou
ambiental, a maioria da turma, por outro lado, acabou afirmando, em síntese, que o ADA é, sim,
obrigatório no que diz com as áreas de preservação permanente, todavia, por conta do
entendimento perfilhado no Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tornou-se desnecessário.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a isenção sobre a área total
declarada em 849,9 hectares nos anos-exercícios de 2004 e 2005 por se tratar de imóvel rural
localizado em Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital